Tribunal: TJDFT
Processo: 0737492-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737492-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: G&amp;M COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME, ELZA LUCIA DE JESUS PEREIRA, GERALDO MAGELA PEREIRA DECISÃO 1. O exequente agrava (id 40985616) da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0004315-77.2015.8.07.0001 - id 140187163) que indeferiu pesquisa de bens em nome dos devedores por meio do Infojud, uma vez que já foi anteriormente deferida e não houve a comprovação de alteração patrimonial. Alega, em síntese, que a medida favorece a celeridade, bem como a efetividade da execução, além de contar com expressa previsão legal (CPC 438, 772, III, e 773, par. único), não sendo o sigilo fiscal razão suficiente para negar o pleito. Sustenta que o decisum afronta os princípios da cooperação (CPC 6o) e da razoabilidade, notadamente porque a última pesquisa foi feita em 20/05/2020. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de deferir, de imediato, a pesquisa pleiteada. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 14/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator